Tribunal: TJPA
Processo: 0000375-03.2006.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000375-34.2006.8.14.0009
APELANTE: HELIO DANTAS E OUTROS, MANOEL JOSE DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE TRACUATEUA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
REGIME JURÍDICO RECURSAL. APLICAÇÃO DO CPC/73 AO CASO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUANDO EM VIGOR O ANTIGO ESTATUTO. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DO REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em conformidade com o artigo 14 do CPC/15, a norma processual não retroagirá, posto que as situações jurídicas e os atos processuais consolidados sob a vigência do CPC/73 devem ser preservados.

2. Na situação presente, extrai-se que a sentença ora impugnada foi proferida em 29/04/2008, de tal sorte que na hipótese em exame, hão de ser aplicados os comandos do CPC/73, dado que a sentença que o apelante pretende ver reformada foi exarado ainda na vigência desse estatuto.

3. No caso em tela, o provimento judicial impugnado foi proferido em 29/04/2008, tendo a Defensoria Pública tomado ciência do seu teor em 14/05/2008, passando a contar do primeiro dia útil seguinte, 15/05/2008, o prazo para a interposição do presente recurso, que se findou, tendo em vista sua contagem em dobro para a Defensoria Pública, em 13/06/2008.

4. Destarte, observa-se que o advogado que subscreve a peça recursal se habilitou nos autos em 10/06/2008, conforme o petitório constante no id. 2070238, págs. 01/03, tendo apresentado o presente recurso em 12/06/2008. Desse modo, resta descaracterizada a contagem do prazo em dobro a que faz jus a Defensoria Pública, porquanto na fluência da sua dilação, houve a habilitação de advogado particular na causa, de tal sorte que, na espécie, o apelo se mostra intempestivo.

5. Recurso não conhecido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de apelação, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 (dois) a 09 (nove) dias do mês de março do ano de 2020.

Turma Julgadora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 09 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por HELIO DANTAS, JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Penal da Comarca de Bragança que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, proc. nº 0000375-34.2006.8.14.0009, ajuizado pelo MUNICÍPIO TRACUATEUA, julgou procedente o pedido.

Na origem, tem-se que a inicial constante no id.
2070223, págs. 02/04, historia que o recorrido é legítimo proprietário de um terreno localizado à margem esquerda da Rodovia Bragança, registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Bragança, no livro 3-L às fls. 144, nº 8.666.

Diz a exordial que o imóvel em apreço foi invadido por aproximadamente 100 (cem) pessoas no dia 01/02/2006. Frisa que após as tentativas de negociação infrutíferas, não restou alternativa senão a ingressar com a ação, uma vez que a área em questão foi adquirida para sediar o Legislativo, Executivo e o Judiciário.

Requereu a concessão de medida liminar com vistas a expedição de ordem de reintegração e, ao final, a procedência total do pedido nos termos que expõe.

Em decisão constante no id. 2070224, págs. 20/21, o Juiz de origem concedeu a medida liminar requerida na peça de ingresso e determinou a reintegração da posse em favor da municipalidade.

A Defensoria Pública apresentou contestação no id. 2070227, págs. 01/04, arguindo, em suma, que a área em questão se trata da invasão da Vila Seca e que lá residem aproximadamente 300 (trezentas) famílias.

Afirmou que o imóvel foi adquirido do antigo proprietário por intermédio de escritura celebrada em 24/02/2000, de nome José Pereira da Oliveira, sendo que este falecera em 03/05/1999.

Alegou que a situação se tornou bastante grave, uma vez que a retirada forçada dos moradores poderá ensejar derramamento de sangue, de modo que o litígio deve ser solucionado da melhor forma possível, de forma a não ensejar violação aos direitos humanos.

Ao final, postulou a improcedência do pedido.

Decorrida a instrução, o Juiz de origem proferiu sentença no id. 2070236, págs. 01/04, julgando

procedente o pedido para reintegrar o imóvel objeto do litígio em favor do Município de Tracuateua.

Inconformado com a sentença, Hélio Dantas, Manoel José de Oliveira e outros interpuseram apelação no id. 2070239, págs. 01/13, arguindo cerceamento de defesa. Aludem, nesse tópico, que na ocasião em que o Oficial de Justiça foi efetuar a reintegração de posse, constatou que à margem esquerda da Rodovia Bragança-Capanema, conforme descrito no mandado, não possuía vestígios de invasão, mas sim o lado direito.

Aludem que, diante disso, o recorrido requereu nova diligência, tendo informado na ocasião que a reintegração era do lado direito da rodovia, contrariando, então, a própria escritura pública de registro do imóvel.

Argumentam, ainda, que o direito à moradia se encontra consagrado como direito humano conforme as disposições de tratados internacionais que citam. Diz, ainda, que o referido direito social foi inseto no artigo 6º da Constituição da República.

Discorrem, ainda, fundamentos a respeito da atuação do Ministério Público nos litígios coletivos pela posse de terra urbana.

Requereu o conhecimento do recurso e, ao final, o seu total provimento com vistas a reforma do julgado.

Devidamente intimado, o Município de Tracuateua apresentou contrarrazões no id. 2070248, págs.
01/06, tendo ele arguido a preliminar de intempestividade da apelação. Alude, nesse ponto, que a Defensoria Pública tomou ciência da sentença em 14/05/2008, sendo que, levando-se em consideração o prazo em dobro, tem-se que o prazo findaria em 13/06/2006.

Todavia, em 09/06/2008, foi protocolado petitório de substabelecimento de advogado particular, sendo que o recurso foi interposto em 12/06/2008. Assim, levando-se em consideração que o advogado particular não possui a prerrogativa de prazo em dobro, o presente recurso não compota provimento ante a sua intempestividade. Cita precedente que entende ser aplicável à tese exposta.

Nas razões meritórias, sustenta que a existência de Certidão de Cartório de Registros de Imóveis, por si só, faz jus ao pedido de reintegração, conforme os precedentes que cita.

Postula o não conhecimento do recurso e, ao final, o seu improvimento nos termos que expõe.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2153853, págs. 01/03, deixou de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

De início, cumpre esclarecer que em conformidade com o artigo 14 do CPC/15, a norma processual não retroagirá, posto que as situações jurídicas e aos atos processuais consolidados sob a vigência do CPC/73 devem ser preservados. Eis o teor da norma citada,
verbis
:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Portanto, a nova lei deve ser imediatamente aplicada aos processos em curso, excetuando apenas os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consideradas.

Referida questão, inclusive, se encontra consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por meio do Enunciado Administrativo nº 2º ao determinar que “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

No caso em testilha, extrai-se que a sentença ora impugnada foi proferida em 29/04/2008,
de tal sorte que na hipótese em exame, hão de ser aplicados os comandos do CPC/73, dado que a sentença que o apelante pretende ver reformada foi exarado ainda na vigência desse estatuto.

Dito isso, cumpre destacar que todo recurso deve ser interposto em um prazo determinado em lei, ocorrendo preclusão sempre que vencido o prazo sem a sua devida apresentação.

Sob a égide do revogado estatuto processual, o recurso de apelação possuía prazo legal de 15 (quinze) dias corridos a contar da intimação do advogado da publicação da sentença, conforme previam os artigos 508, 242 e 178 e 236 do CPC/73, “
verbis
”:

Art. 508. Na apelação, nos embargos infringentes, no recurso ordinário, no recurso especial, no recurso extraordinário e nos embargos de divergência, o prazo para interpor e para responder é de 15 (quinze) dias.

Art. 242. O prazo para a interposição de recurso conta-se da data, em que os advogados são intimados da decisão, da sentença ou do acórdão.

Art. 178. O prazo, estabelecido pela lei ou pelo juiz, é contínuo, não se interrompendo nos feriados.

Art. 236. No Distrito Federal e nas Capitais dos Estados e dos Territórios, consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial.

No caso em tela, o provimento judicial impugnado foi proferido em 29/04/2008, tendo a Defensoria Pública tomado ciência do seu teor em 14/05/2008, passando a contar do primeiro dia útil seguinte (15/05/2008) o prazo para a interposição do presente recurso, que se findou, tendo em vista sua contagem em dobro para a Defensoria Pública, em 13/06/2008.

Destarte, observa-se que o advogado que subscreve a peça recursal se habilitou nos autos em 10/06/2008, conforme o petitório constante no id.
2070238, págs. 01/03, tendo apresentado o presente recurso em 12/06/2008.
Desse modo, resta descaracterizada a contagem do prazo em dobro a que faz jus a Defensoria Pública, porquanto na fluência da sua dilação, houve a habilitação de advogado particular na causa, de tal sorte que, na espécie, o apelo se mostra intempestivo.

Com efeito, transcorrido o prazo em dobro de 15 (quinze) dias de forma contínua, o qual se findou em 13/06/2008 para a Defensoria, que tem a prerrogativa do prazo em dobro, tem-se que o recurso interposto em 12/06/2008 por advogado particular se encontra fulminado pela intempestividade, uma vez que o causídico não possui a prerrogativa da contagem do prazo em dobro para recorrer. Ademais,

não vislumbrando nos autos qualquer alegação de justo impedimento que impossibilitasse a apresentação do recurso no tempo oportuno, o seu não conhecimento é medida que se impõe.

À vista do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação por manifesta intempestividade.

É como o voto.

Belém/PA, 09 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/03/2020